Tribunal: CARF
Processo: 10768.005318/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.005318/2003-10
ACÓRDÃO
3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. FALTA DE LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SAÍDA NÃO TRIBUTADA.
Súmula CARF n° 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso voluntário: ii) por maioria, para dar parcial provimento ao
recurso a fim de excluir a aplicação de penalidades e acréscimos, nos termos do art.100 do CTN.
Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo e Fábio Kirzner Ejchel; e iii) por voto de qualidade,
para manter a glosa de créditos na aquisição de insumos aplicados em produto NT, por aplicação
da súmula CARF no20. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli
Campos de Lima e Joana Maria de Oliveira Guimarães que entendiam que o caso analisado se
distingue da situação prevista na súmula CARF no20 e davam provimento nesse ponto. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Versa o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, formalizado em 13/06/2003, pela matriz, no
montante de R$ 4.110.437,85 (fl. 02), com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99, no
qual se indica como trimestre de apuração o 1o/2003 e como estabelecimento
detentor dos créditos o 33.337.122/0141-87.
Vinculado ao Pedido de Ressarcimento foi formalizada a Declaração de
Compensação - DCOMP de fl. 01, para extinção de débitos de PIS e Cofins da
matriz, em igual monta.
À fl. 27 encontra-se a justificativa para formulação do pedido em papel (trata-se
de crédito extemporâneo), sem, no entanto, haver especificação do período a que
se refere o crédito.
Às fls. 50/165 encontram-se cópia de elementos decorrentes dos procedimentos
de verificação amparados pelo MPF n° 2008-00140-4, resultante da diligência
determinada por ocasião da análise dos processos 10768.005681/2003-35 e
10768.006541/2003-84 (julgados por esta turma em sessão realizada em
22/08/2008, da qual resultou os acórdãos n° 20412 e 20411, respectivamente).
Anexou-se, nesta data, às fls. 297/299 cópia do RAIPI relativo ao 1o decêndio de
junho/2003 (extraída das fls. 134/136 do processo 10768.006291/2003-82, a ser
julgado nesta mesma sessão) no qual se verifica a escrituração de um crédito
extemporâneo na monta de R$ 20.482.737,21, que o contribuinte atribui ao
período de janeiro/1999 a abril/2003, o qual, segundo o Termo de Diligência Fiscal
anexado às fls. 302/306 do processo 10768.005681/2003-35 (em julgamento no
CARF, na presente data), foi requerido em partes, por meio de quatro processos,
os quais, embora indiquem períodos coincidentes de aquisição dos créditos, não
implicam duplicidade de pedido; mencionando-se, ainda, que os vabres requeridos
foram devidamente estornados.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
3

Anexado às fls. 166/168 o Termo de Diligência Fiscal decorrente do MPF N°
...2008-00769-7, do qual se extrai, em síntese:
1o) os valores reivindicados foram devidamente anulados no RAIPI, desse modo,
não há repercussão para os meses seguintes;
2o) constatou-se, da análise do RAIPI, que a maior parte das operações de saída de
produtos industrializados pelo estabelecimento ocorre sem débito do imposto;
3o) a produção do estabelecimento constitui-se praticamente na industrialização
de lubrificantes classificados nos códigos 2710.19.31 e 2710.19.32 da TIPI, para os
quais corresponde a notação NT - Não Tributado;
4o) o benefício para o qual a interessada pretende se habilitar, instituído pelo art.
11 da Lei n° 9.779/99 aplica-se tão somente ao IPI decorrente da aquisição de
insumos empregados na fabricação de produtos tributados, isentos ou alíquota
zero, devendo os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME destinados à
industrialização de produtos não tributados (NT) serem estornados, na forma do §
3o do art. 2° da IN SRF n° 33/1999, o que se justifica pelo fato de tais produtos
estarem fora do campo de incidência do IPI;
5o) tratando-se, pois, de créditos relativos à aquisição de MP, PI e ME utilizados na
fabricação de produtos NT, propõe-se o indeferimento do pedido de ressarcimento
e a não homologação das compensações declaradas.
Cientificado do teor do Termo de Diligência Fiscal em 11/04/2008 (fl. 168) e
oportunizada a se manifestar a interessada apresentou o arrazoado de fls.
171/178, em 09/05/2008, nos seguintes termos:
1o) é empresa que se dedica ao fabrico e à comercialização de combustíveis e
derivados de petróleo, produtos imunes ao IPI;
2°) lançou em seu livro crédito extemporâneo a ser apropriado, tendo
apresentado, por conseguinte, pedido de compensação/restituição de tais valores:
3o) não obstante a diligência tenha determinado estritamente que se solicitasse
ao contribuinte a juntada de documentos e informações necessárias à
quantificação dos créditos apropriados, o auditor fiscal exorbitou daquilo que lhe
foi determinado fazer, acabando por recomendar o não reconhecimento dos
créditos a que sabidamente faz jus e silenciar-se sobre as questões que lhe foram
submetidas, devendo, por conseguinte, os autos retornarem ao auditor fiscal para
que se manifeste sobre os tópicos objeto da diligência determinada;
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
4
4o) a conjugação do art. 153, §3°, II, da Constituição Federal com o disposto no
art. 49 do CTN, por si só, já conduz à inequívoca conclusão de que o direito ao
crédito do IP1 é absoluto, amplo e irrestrito;
5o) a Lei n° 9.779/99, por sua vez, como não poderia ser diferente, apenas veio
ratificar o direito de os contribuintes do IPI apropriarem o crédito desse imposto
na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos não
tributados lato sensu;
6o) o próprio Regulamento do IPI (RIPI/2002, art. 195, §2°) prevê o direito de
apropriação do crédito dos insumos ainda que as saídas não estejam sujeitas à
tributação, inclusive por força de imunidade;
7o) da mesma forma a Instrução Normativa SRF n° 33/99, em seu art. 4o ratifica a
possibilidade de manutenção do crédito dos insumos aplicados na industrialização
de produtos, inclusive imunes;
8o) a própria SRF exarou diversas manifestações (a exemplo das Decisões n° 248,
de 17/10/2000, e, n° 48, de 05/04/2000) corroborando o entendimento de que o
art. 11 da Lei n° 9.779/99 e o art. 4o da IN SRF n° 33/99 eram aplicáveis, inclusive
para a saída de produtos imunes;
9o) pede e espera seja determinado o retorno dos autos ao auditor fiscal para que
cumpra o quanto determinado na diligência requisitada ou, quando muito, sejam
reconhecidos os créditos e homologadas as compensações;
10°) acrescenta que sejam as intimações encaminhadas para a Av. República do
Chile, 230, 25° andar, Rio de Janeiro, CEP 20031-170.
Na seqüência foi proferido o Parecer/Despacho Decisório de fls. 193/196, em
05/06/2008, que, tomando por base as conclusões do Termo de Diligência Fiscal,
concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não homologação
da compensação declarada.
Cientificada do Parecer/Despacho Decisório em 11/06/2008 (fl. 198) manifestou a
interessada a sua inconformidade em 10/07/2008 por meio do arrazoado de fls
201/213, por intermédio do qual, em apertada síntese, repete as argumentações
aduzidas no arrazoado de fls. 171/178, as quais acrescenta, tão somente, a
arguição de nulidade do despacho decisório/parecer conclusivo por falta de
fundamentação (razões de fato e de direito) que lhe permita identificar a
motivação da "inexistência de fato de valores passíveis de ressarcimento".
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09-25.462, de 07 de agosto de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
rejeitar a arguição de nulidade do parecer/despacho decisório e indeferir a solicitação contida na
manifestação de inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito ao ressarcimento
do crédito no valor de R$ 4.110.437,85, e, por consequência, ratificando a não homologação da
compensação declarada, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2003
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRODUTOS NT
O direito ao crédito do IPI, condiciona-se a que os produtos estejam dentro do
campo de incidência do imposto, o que não corre quando os mesmos são não-
tributados (NT), na forma do parágrafo único, do artigo 2° do RIPI/98 (Decreto n°
2.637, de 1998).
IN SRF n° 33/99 - IMUNIDADE - ALCANCE - A imunidade prevista no art. 4° da
Instrução Normativa n° 33/99 regula apenas as saídas de produtos insertos no
campo de incidência do IPI que, por estarem destinados à exportação, sobre eles
recai o manto da imunidade tributária indicado no inciso III, §3°, do art.153 da
Constituição Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com
créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito
creditório indicado para compensar os débitos objeto da DCOMP em análise, cabe
a sua não homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade, e pleiteando, em breve
síntese, o seguinte:
[...] seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório da Recorrente e homologar em sua totalidade a
compensação de que trata este processo administrativo fiscal, pelas sólidas razões
acima expostas.
Caso assim não entenda V. Exa., o que se admite apenas por argumentação, a
Recorrente requer a exclusão da cobrança referente aos juros, multa e atualização
monetária, nos termos do supracitado artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Posteriormente, junta petição na qual noticia a existência de fato novo (precedente
da 1a Seção do STJ sobre a matéria), para ao final, reiterar os termos de seu recurso voluntário e
requerer a superação da Súmula no 20, do CARF.
É o relatório.

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, vinculado à Declaração de Compensação – Dcomp, para extinção de contribuições ao PIS e da
COFINS, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, a produção do estabelecimento da
recorrente se constitui praticamente na industrialização de lubrificantes classificados nos códigos
2710.19.31 e 2710.19.32 da TIPI, para os quais corresponde a notação NT - Não Tributado. Por
entender que o crédito pretendido se aplica tão somente ao IPI decorrente da aquisição de
insumos empregados na fabricação de produtos tributados, isentos ou alíquota zero, devendo os
créditos originários de aquisição de MP, PI e ME destinados à industrialização de produtos não
tributados (NT) serem estornados, na forma do § 3o do art. 2° da IN SRF n° 33/1999, a autoridade
fiscal concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado e pela não homologação
da compensação declarada.
Ao apreciar a controvérsia, o v. acórdão recorrido manteve o Despacho Decisório,
com base nos seguintes fundamentos:
Com o advento da referida MP n° 1.788/98, convertida na Lei n° 9.779/99, foi
criada, pelo art. 11, uma nova sistemática jurídico-tributária de apuração do IPI,
porquanto se deixou de diferenciar os "créditos básicos" dos "incentivados",
passando-se a considerá-los sob uma mesma rubrica, qual seja, "créditos do IPI",
bem como se permitiu que os "créditos" excedentes por insuficiência de débitos
(com exceção dos créditos relativos a insumos empregados na fabricação de
produtos não-tributados - "NT"), acumulados em cada trimestre calendário,
pudessem ser utilizados de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Destarte, somente a partir de 01/01/1999, quando a utilização dos créditos do IPI
passou a ser regida pelo disposto no artigo 11 da Lei n° 9.779/99 (conversão da
MP n° 1.7o8, de 29/12/1988), tornou-se possível, por força da nova disposição
legal (que ampliou os casos de utilização e aproveitamento dos créditos e saldos
credores do imposto), a utilização do saldo credor apurado ao final do trimestre-
calendário, para ressarcimento ou compensação, qualquer que tenha sido a
origem do crédito escriturado (básico ou incentivado) a partir daquela data.
[...]
Note-se que a Lei n° 9.779, de 1999, em seu art. 11, claramente definiu sua
aplicação aos produtos inclusos no campo de incidência do IPI - quando menciona
"inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero" - bem como determinou
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
7
que fossem observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, denotando sua falta de auto-aplicabilidade.
O disciplinamento adveio com a publicação (D.O.U. de 24/03/1999) da Instrução
Normativa (IN) SRF n° 33, de 04 de março de 1999, que é a norma que
regulamenta o aproveitamento, a título de ressarcimento, do saldo credor
acumulado no final de cada trimestre-calendário de acordo com a sistemática
disposta pelo art. 11 da lei n° 9.779/99, e que deve ser estritamente observada
pelos julgadores administrativo-tributários, cabendo a estes tão-somente verificar
a aplicabilidade daquela norma à situação fática configurada nos autos.
Nesse contexto, o parágrafo 3o, do art. 2o, da Instrução Normativa SRF n° 33, de
1999, que é ato normativo válido e legal, é claro no seu comando quanto ao
estorno dos créditos originários de insumos onerados com o IPI destinados à
fabricação de produtos não tributados - N/T.
Isso porque, se o produto é não-tributado ele está fora do campo de incidência do
imposto, não havendo de se cogitar da atuação do princípio da não-
cumulatividade.
[...]
Assim, quanto aos produtos industrializados pela reclamante (lubrificantes,
códigos 2710.19.31 e 2710.19.32) classificados na TIPI como N/T, os insumos
onerados pela incidência do imposto, aplicados a esses produtos, não dão direito
ao crédito do IPI, nem a seu ressarcimento. Portanto, correto o não acatamento
do direito ao crédito do IPI incidente nas aquisições de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem utilizados em tais produtos.
De se acrescentar que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Segundo
Conselho de Contribuintes, pela edição de Súmula, nos seguintes termos:
SÚMULA No 13 Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Aprovada na Sessão Plenária de 18 de setembro de 2007, publicada no DOU
de 26/09/2007, Seção 1, pág. 28)
A propósito do alcance da expressão "imunes" no contexto do art. 4o da IN SRF n°
33/1999, mencione-se que, por meio do Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 17
de abril de 2006, a Secretaria da Receita Federal, dispondo sobre a aplicação do
art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, combinado com o art. 5o do
Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e o art. 4o da Instrução Normativa SRF
n° 33, de 4 de março de 1999, assim declarou:
"Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 33,
de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
8
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art.
5o do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução
Normativa SRF n" 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou
em bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto n" 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade:
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação
para o exterior".
[...]
Assim, é correto afirmar que, quando a IN SRF n° 33/99 dispõe sobre o art. 11 da
Lei n° 9.779 e inclui os produtos "imunes" está a se referir aos imunes por
destinação à exportação (inciso III, do §3°, do art. 153, da Constituição Federal),
uma vez que não se encontram no ordenamento jurídico brasileiro outras
hipóteses que se enquadrem nos requisitos anteriormente elencados a ensejar o
direito ao creditamento.
Vale dizer, a imunidade a que se refere o artigo 4o da IN SRF n° 33/99 é tão
somente aquela relativa a produtos tributados (portanto, presentes no campo de
incidência do IPI) destinados ao exterior (sobre os quais se aplica a imunidade
constitucional em razão da destinação à exportação), cujo direito de manutenção
e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem efetivamente utilizados na industrialização, como visto,
é assegurado pelo art. 5o do Decreto-Lei n° 491, de 1969.
[...]
Portanto, não se tratando os créditos que se pleiteia originários de aquisições de
MP, PI e ME utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação
(imunidade condicionada), mas tão somente, de produtos objetivamente atingidos
pela imunidade (derivados de petróleo, art. 155, §3°, CRFB), resta ser indeferido o
pedido de ressarcimento.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que (i) o princípio da não-
cumulatividade do IPI decorre tão somente do Texto Constitucional, é amplo, irrestrito e
autoaplicável, e não estaria condicionado à regulamentação pela legislação infraconstitucional, de
modo que o direito creditório da recorrente não estaria sujeito às restrições supostamente
impostas pela Lei n° 9779/99, pelo RIPI, por Instrução Normativa e/ou por Ato Declaratório; (ii) a
Lei n° 9.779/99 ratifica o direito de os contribuintes do IPI - tal qual a Recorrente - apropriarem o
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
9
crédito desse imposto na aquisição de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem) empregados na industrialização de produtos não tributados lato sensu;
(iii) o próprio Regulamento do IPI prevê o direito de os contribuintes do IPI apropriarem crédito
dos insumos adquiridos ainda que as saídas não estejam sujeitas à tributação, inclusive por força
de imunidade, tal como sucede com os lubrificantes fabricados e comercializados pela recorrente;
(iv) a própria Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa n° 33/99 - ato este que
subordina e vincula seus agentes -, na qual a manutenção do crédito do IPI nas saídas, inclusive
imunes, é mais uma vez ratificada; (v) o Ato Declaratório no Interpretativo n° 5, de 17 de abril de
2006 estabeleceu nítida e indevida exclusão não prevista na Constituição Federal, no Código
Tributário Nacional, na Lei no 9.779/99, no Regulamento do IPI e nem mesmo na Instrução
Normativa no 33/99, como se mero ato declaratório pudesse inovar na ordem jurídica; (vi)
subsidiariamente, de acordo com o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional, a
observância de ato normativo expedido pelas autoridades administrativas - in casu a Instrução
Normativa 33/99 -, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização
monetária.
Posteriormente, a recorrente juntou petição noticiando que a 1a Seção do STJ, em
recente decisão, pacificou o entendimento no sentido de ser legítima a manutenção e o
aproveitamento dos créditos de IPI em saídas de produto final desoneradas do imposto, tal como
pleiteado pela recorrente na hipótese dos presentes autos, ex vi:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OUTORGA DE CRÉDITO POR MEIO DO
ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. CREDITAMENTO AUTÔNOMO. DESVINCULAÇÃO
DA REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE – DISTINGUISHING. UTILIZAÇÃO DO
SALDO CREDOR DE IPI NA INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO COM O
MENCIONADO TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA. HIPÓTESE DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO. POSSIBILIDADE.
(...)
III – A Lei n. 9.779/1999 instituiu o aproveitamento de créditos de IPI como
benefício fiscal autônomo, uma vez que não traduz mera explicitação da regra da
não cumulatividade.
IV – Por tratar-se do aproveitamento de créditos de IPI como benefício autônomo,
diretamente outorgado por lei para a saída desonerada, a discussão devolvida
pelos Embargos de Divergência distancia-se do núcleo da polêmica envolvendo a
não cumulatividade desse tributo – necessidade de distinguishing -, cuidando-se,
inclusive, de matéria eminentemente infraconstitucional.
V – O art. 11 da Lei n. 9.779/1999 confere o crédito de IPI quando se revelar
inviável ao contribuinte a compensação desse montante com o mencionado
tributo incidente na saída de outros produtos. Na impossibilidade da utilização
da soma decorrente da entrada onerada, o apontado artigo oportuniza a
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
10
consolidada via dos arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996. Autorizado, portanto, o
emprego do valor lançado na escrita fiscal, justamente com a saída "de outros
produtos". Reitere-se que os produtos outros, nesse contexto, podem ser
isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados.
VI – Inaceitável restringir, por ato infralegal, o benefício fiscal conferido ao setor
produtivo, mormente quando as três situações – isento, sujeito à alíquota zero e
não tributado –, são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela
Lei do benefício.
VII – Encontra, portanto, abrigo legal o aproveitamento do saldo de IPI
decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados no
período posterior à vigência do art. 11 da Lei n. 9.779/1999.
(...)
(ERESP no 1.213.143/RS, 1a Seção do STJ, Min. Relatora Assusete Magalhães, Dje
01.02.2022)
Diante disto, reitera as razões de seu recurso voluntário, para requerer seu
provimento integral, “ ́[...] por meio da superação da Súmula no 20, com a correta aplicação do
art. 11 Lei 9.711/99, esclarecida em definitivo pela 1a Seção do STJ”.
É o que passo a apreciar.
Quanto à alegação de que a Súmula CARF no 20 estaria obsoleta e superada pelo
entendimento pacificado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, apesar dos pertinentes
argumentos da recorrente no sentido de que o STF já entendeu tratar-se de matéria
infraconstitucional (2o AgReg no RE no 379.843), e que, em razão da pacificação do entendimento
no STJ, teria restado configurada situação de não “viabilidade de reversão de tese firmada em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional”, prevista no art. 19, VI, ‘b’, da Lei no 10.522/2002, que
até mesmo dispensa a PGFN de “contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos”, fato
é que a Súmula CARF no 20 permanece plenamente vigente, sendo vedado aos conselheiros deste
e. Tribunal Administrativo deixar de observar enunciado de súmula, nos termos do artigo 85,
inciso VI, do RICARF.
Assim, inexistindo decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática
de recursos repetitivos, e estando vigente a Súmula CARF no 20, independentemente da convicção
particular de cada julgador, o seu enunciado deve ser observado nos julgamentos deste e. Órgão
Colegiado, nos seguintes termos:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, desde à manifestação de inconformidade, a recorrente vem
defendendo o seu direito ao crédito por industrializar produtos imunes, o que, a seu modo de ver,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
11
teria sido contemplado com o direito à apropriação de créditos decorrente da aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na sua industrialização,
pela legislação que disciplinava a matéria à época dos fatos, especialmente, a IN SRF no 33/99 e o
art. 195, §2o do RIPI/2002.
Neste ponto, parece-me existir uma evidente “distinção” no presente caso que
afasta a aplicação da Súmula CARF no 20, cujos precedentes que levaram à sua edição não tratam
da questão dos produtos imunes, assim como, entendo que a legislação que disciplinava a matéria
à época dos fatos expressamente permitia a apropriação de créditos de IPI relativos à fabricação
de produtos imunes, como é o caso ora em discussão.
Por concordar com os fundamentos expostos pela i. ex-conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz, na declaração de voto apresentada no acórdão de no 3402-003.012, que
analisou caso idêntico deste mesmo contribuinte, transcrevo-os no presente voto, adotando-os
como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] entendo não ser aplicável a Súmula 20 do CARF ao caso.
Isto porque, a presente discussão não se restringe ao fato de os produtos da
Recorrente estarem classificados na TIPI como NT, mas sim ao entendimento,
expresso na acusação fiscal, de que os produtos da Recorrente não são derivados
de petróleo (imunes) e que por isso adota-se a notação NT.
Tendo isso tem vista, é preciso lembrar que a vinculação da súmula aos
precedentes que a motivaram é obrigatória, ou seja, são os fundamentos dos
precedentes que suportam a aplicação da súmula.
O artigo 489, §1o, do Novo CPC, já em vigor, impõe nulidade a decisão que aplicar
ou deixar de aplicar súmula sem que demonstre a pertinência ou impertinência
dos seus precedentes ao caso concreto:
Art. 489 – (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
(...)
Vê-se que o inciso V acima transcrito afirma que não corresponde a
fundamentação a decisão que simplesmente invoca um precedente ou súmula
sem demonstrar a sua pertinência com o caso concreto. Ou seja, não basta ao
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
12
julgador citar o precedente ou enunciado sumular. É imprescindível a análise da
correspondência da sua tese com o caso debatido em juízo.
O inciso VI prevê que, para a refutação de um precedente alegado em uma
demanda, é preciso a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito
não são os mesmos do caso concreto.
Os dois incisos trabalham o fenômeno da “distinção” ou “distinguishing”. A
“distinção” pode ser analisada com base em dois focos. O primeiro é o método de
verificar os pressupostos de fato e de direito de um precedente ou súmula e a sua
eventual correspondência com os do caso concreto. Já o segundo é o resultado ou
conclusão pela aplicação ou pela distinção (daí o termo “distinguishing”).
No presente processo, parece-me que há consenso dessa Turma de que são
derivados de petróleo, ou seja, os lubrificantes industrializados pela interessada,
objeto da presente autuação, enquadram-se no conceito de derivados de petróleo,
e são alcançados pela imunidade conferida pelo art. 155, § 3°, da Constituição
Federal de 1988.
A imunidade, como é consabido, é categoria jurídica que não se confunde com a
figura jurídica da “não incidência”. Esta corresponde a ocorrência de fato nenhum
ou de fato irrelevante juridicamente, face a norma tributária, ou seja, o fato não
se encontra dentro daquele campo descrito como hipótese de incidência tributária
(no caso do IPI, de produtos não industrializados, por exemplo). Já aquela consiste
em fenômeno atrelado a norma constitucional que demarca competência
tributária das pessoas políticas, vale dizer, é uma “competência negativa” (no IPI,
apesar de estarmos diante de produto industrializado, como os derivados de
petróleo, a Constituição Federal proíbe que seja expedida norma tributária para
sua tributação).
Tendo isto em vista, entendo que a demonstração de que os produtos são
derivados de petróleo (imunes), per si, já implicaria na inaplicabilidade da Súmula
n. 20, cujos precedentes que levaram à sua edição não tratam da questão dos
produtos imunes.
Assim, a notação NT das posições NCM 2710.1931 (óleo lubrificante sem aditivo) e
2710.1932 (óleo lubrificante com aditivo) decorrem, não pelo fato dos produtos
fabricados pela Recorrente serem verdadeiramente não tributados, mas em
decorrência da imunidade conferida pelo § 3° do art. 155 da CF. Em outro giro,
existem duas espécies de produtos classificados sob a rubrica (NT) na TIPI: aqueles
decorrentes da falta de hipótese de incidência (ex. ovo de galinha) e aqueles
decorrentes de imunidade constitucional, onde há a hipótese de incidência do
imposto. Nestes casos, a Constituição Federal prevê expressamente a sua
desoneração por diversas razões, tais como o desenvolvimento de determinados
setores do Estado, como ocorre com relação aos derivados de petróleo, e,
portanto, os óleos produzidos pela Recorrente.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
13
Quanto ao reconhecimento ao direito a créditos de IPI, decorrentes de aquisições
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados
na fabricação de produtos imunes, especialmente até a revogação do Decreto no
4.544/2002(RIPI/2002) pelo Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010), tenho que não há
como deixar de reconhecer o direito da Recorrente.
O Decreto 4.544/2002 expressava no § 2o do art. 195 que:
“Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução
do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero
ou imunes, que o contribuinte não puder deduzir do imposto devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).” (destaquei)
Assim o Decreto prevê textualmente a manutenção do saldo credor, com base no
art. 11 da Lei no 9.779/1999, inclusive nas saídas de produtos imunes, sem
qualquer distinção ou ressalva quanto à aplicação exclusiva aos produtos
exportados.
O artigo 11 da citada Lei expressa o seguinte:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Apesar do texto legal em si não expressar a manutenção do crédito para a
imunidade, a possibilidade de utilização do saldo credor, na forma do art. 11 da
Lei no 9.779/99, foi posta na IN SRF 33/1999, que garantiu o direito ao saldo
credor relativo às saídas de produtos isentos e/ou tributados à alíquota zero, pelo
que, para os produtos não tributados, continuava em vigor as disposições do art.
25 da Lei no 4.502/1964, que determinava o estorno do crédito. A referida IN
assim se expressou:
“Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
14
nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado
o prazo do art. 347 do RIPI:
(...)
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
(...)
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11
da Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de
MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes,
isentos ou tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos
recebidos no estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de
janeiro de 1999.” (grifei)
A questão que se põe, a meu ver, é estabelecer o alcance do direito à luz do
confronto entre os produtos não tributados e os produtos imunes.
A vedação a que alude a IN SRF 33/1999, tocante aos produtos não tributados, se
restringe àqueles que o são pela própria natureza, como os produtos em estado
natural ou em bruto, isto é, aqueles que não se submetem a quaisquer das
operações caracterizadoras da industrialização, cuja realização tem o condão de
modificar a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoar para consumo, consistente na
transformação,
beneficiamento,
montagem,
acondicionamento,
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento.
Os produtos imunes, por outro lado, geralmente se submetem a algumas destas
operações, como é o caso do papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos, a energia elétrica, a gasolina, o óleo diesel e outros derivados de
petróleo, que somente foram excluídos da tributação do IPI por opção do
constituinte, que os recobriu com a imunidade, mas que, em sua gênese, são
produtos que satisfazem àquele conceito de industrialização.
Conforme dito, o § 2o do artigo 195 do Decreto 4.544 era expresso a estender a
manutenção do saldo credor aos produtos imunes, somente após a sua revogação
é que o vocábulo “imunes” foi suprimido e a norma passou a explicitar que os
imunes referiam-se aos da operação de exportação, nos termos do § 2o do art.
256 do RIPI 2010, Decreto no 7.218/2010:
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução
do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário,
decorrente
de
aquisição
de
matéria-prima,
produto
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
15
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da
imunidade em virtude de se tratar de operação de exportação, nos termos
do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do imposto
devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
(destaquei)
Tenho, então, que não cabe ao intérprete, sob o pálio de aclarar o sentido,
condicionar o alcance de normas expressas em reconhecer direitos ao
contribuinte, onde elas próprias não o fizeram (art. 11 da Lei no 9.779/99), haja
vista que se a IN SRF 33/99 e, principalmente, o art. 195 do RIPI/02, pretendessem
limitar a vantagem do ressarcimento do saldo credor dos produtos imunes àqueles
destinados ao exterior teriam feito expressamente e não de forma implícita, de
modo que a ilação mais consentânea com o espírito da norma é que a referência
genérica aos produtos imunes abarca não só os exportados, como todos os
demais, a exemplo do papel, da energia elétrica (no caso de sua produção por
transformação) e dos derivados de petróleo.
Em razão destas colocações, lembre-se, é que entendo inaplicável ao processo o
teor da súmula CARF no 20, segundo a qual não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar integralmente a declaração de
compensação formulada.
Apesar de ter restado vencido quanto ao mérito, a Turma decidiu, por maioria,
aplicar o artigo 100, Parágrafo único, do CTN ao caso dos autos, considerando que a legislação
tributária vigente à época, mais especificamente, a IN SRF no 33/99 e o art. 195 do RIPI/02, previa
a possibilidade de apropriação de créditos de IPI de forma genérica aos produtos imunes.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento a fim de excluir a aplicação de penalidades e acréscimos, nos termos do art. 100 do
CTN.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
16
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto do ilustre Conselheiro
Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
qualidade, quanto a aceitar o creditamento de IPI em insumos na fabricação de produtos gravados
como NT na TIPI, por aplicação de distinguishing à súmula CARF no20. Então, fui designado a redigir
o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
Como explicitado pelo relator, a recorrente defende o seu direito ao crédito por
industrializar produtos imunes, o que, a seu modo de ver, teria sido contemplado com o direito à
apropriação de créditos decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na sua industrialização, pela legislação que disciplinava a
matéria à época dos fatos, especialmente, a IN SRF no 33/99 e o art. 195, §2o do RIPI/2002.
O relator defende que existe uma evidente “distinção” no presente caso que afasta
a aplicação da Súmula CARF no 20, cujos precedentes que levaram à sua edição não tratam da
questão dos produtos imunes, assim como, que a legislação que disciplinava a matéria à época dos
fatos expressamente permitia a apropriação de créditos de IPI relativos à fabricação de produtos
imunes, como é o caso ora em discussão.
Essa questão mesma da obrigatoriedade da aplicação da súmula citada à situação
fática tratada nos autos e o afastamento da aplicação de qualquer distinguishing foi analisada em
caso semelhante, com maestria, pelo conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, acórdão no 3402-
003.012, no qual também consta a declaração de voto utilizada pelo relator no presente caso, e
cujos fundamentos que prevaleceram no julgamento concordo e adoto como as minhas razões,
conforme trecho do voto transcrito:
Portanto, se a matéria já tiver sido objeto de enunciado de Súmula CARF, descabe
a discussão do mérito, mas de simples aplicação da mesma. A referida Súmula
tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
A transcrita Súmula é clara, hialina, no sentido de que, independentemente de
serem os produtos imunes, descabe crédito de valores de insumos que serão
aplicados em produtos cuja notação seja NT. Assim, descabe, inclusive, a
discussão se os produtos NT estejam no campo de incidência do IPI ou não porque
os Conselheiros, que devem lealdade ao RICARF, deverão aplicar a Súmula de
forma objetiva. E nela que fundo a conclusão deste voto.
Contudo, teço alguns comentários a título de ilustração acerca do mérito.
No que tange ao princípio da não-cumulatividade, por ser matéria de índole
constitucional, descabe a este Colegiado decidir sobre seu mérito. Entretanto,
certo que o próprio STF no REsp 398.365, dentre outros, julgado pelo Plenário em
repercussão geral julgado em 27/08/2015, ao não admitir o creditamento de
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
17
insumos não tributados, sujeitos à alíquota zero e isentos modulou os efeitos
desse princípio. Só este fato já é suficiente para afastar a afirmação da recorrente
"que o direito ao crédito do IPI é absoluto, amplo e irrestrito, não havendo
nenhuma vedação constitucional à manutenção do crédito em caso de saída
subsequente não tributada". Essa leitura, com a devida vênia, é velha é quer fazer
renascer tese moribunda.
Quanto à Lei 9.779/99, seu artigo 11, não faz menção à produtos imunes.
Veja-se:
Art. 11 O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Saliente-se que esta legislação mudou radicalmente a sistemática do IPI, que tinha
por fundamento a não cumulatividade, consubstanciada na possibilidade de
compensação do "que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores". Ou seja, os valores passíveis de creditamento somente era possível
no que a doutrina veio chamar de créditos básicos, pois não havia que se falar em
crédito quando este era zero, ou não havia incidência da norma impositiva
(isenção). Contudo, notese, que esta norma inovadora, não fez menção a
produtos imunes, que tem tratamento diverso. No caso do IPI, há imunidade
especificamente em relação a ele, quando se tratar da imunidade objetiva, qual
seja, produtos industrializados destinados ao exterior (art. 153, § 3o, III). O fato
dessa novel Lei não se referir a insumos imunes, é esquecido pela recorrente. De
outro turno, ao referirse ao IPI, a Carta estatui que:
"Art. 21 (...)
§ 3° O imposto sobre produtos industrializados será seletivo em função da
essencialidade dos produtos, e não cumulativo, abatendo-se, em cada operação,
o montante cobrado nas anteriores".
Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados a
débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento
contribuinte, eram deduzidos os valores registrados a crédito (créditos básicos),
decorrentes das operações de entradas de insumos tributados empregados na
produção daqueles produtos saídos. Restando valor a crédito, era transferido para
o período seguinte.
Pois bem, até a edição da 9.779, o que tínhamos eram os referidos créditos
básicos, antes referidos, e aqueles apelidados de incentivados. Estes eram, e são,
créditos que fogem à natureza do IPI, mas que têm por escopo incentivo fiscal,
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
18
como aqueles, v. g., da DL 411/99 (incentivo à política de exportação), dos
produtos egressos da Amazônia ocidental (DL 1.435/75 (política de incentivo à
economia e povoamento dessa região do Brasil), e tantos outros visando algum
tipo de política governamental.
A IN SRF 33/99, foi editada especificamente para regulamentar o art. 11 da Lei
9.779. A recorrente entende que essa IN ao fazer menção, em seu art. 4°, ao
aproveitamento dos insumos, a que se refere a Lei, aplicados em produtos
imunes, ipso facto, reconheceu que se referia a todo e qualquer produto
industrializado imune. Não teceu a recorrente qualquer comentário quanto ao
fato de que o art. 11 da Lei 9.779/99 não fazer menção a produtos imunes, desta
feita apegando-se à norma administrativa. Mas será que frente a este fato a
Administração não extrapolou seu poder regulamentar? Certamente, não, e não
poderia!
Os créditos em relação a produtos imunes são aqueles que decorrem de lei
específica do favor legal (benefício/incentivo fiscal), onde é criado, por
mandamento legal strictu sensu, um crédito ficto de natureza incentivada ( a lei
garante a manutenção e utilização dos créditos, mesmo que não haja cobrança do
IPI na saída). Esse é o caso do Decreto-Lei 411/69 em relação a produtos
industrializados exportados. Mas para isso, antes, o produto exportado deve ser
industrializado. A esses casos que se aplica o art. 4° da IN 33/99.
Vale dizer, a imunidade a que se refere o artigo 4° da IN SRF n° 33/99 é tão
somente aquela relativa a produtos tributados (portanto, presentes no campo de
incidência do IPI) destinados ao exterior (sobre os quais se aplica a imunidade
constitucional em razão da destinação à exportação), cujo direito de manutenção
e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem efetivamente utilizados na industrialização, como
visto, é assegurado pelo art. 5° do Decreto-Lei n° 491, de 1969.
Contudo, a mesma Normativa, disso se esqueceu de fazer referência a peça
recursal, no § 3° do art. 2°, dispôs que "deverão ser estornados os créditos
originários de aquisição de MP, PI, e ME, quando destinados à fabricação de
produtos não tributados (NT)". Mas, em qualquer hipótese, a legislação lato
sensu, sempre fez menção a produtos industrializados.
Pois bem, justamente em função dessa leitura desvirtuada, a meu sentir, da
recorrente é que veio a Receita Federal expedir ato no sentido de esclarecer esse
eventual conflito entre o que dispôs o § 3° do art. 2°, a respeito do qual a
recorrente silencia, e o artigo 4° da IN 33/99. Assim, para mais aclarar o já
aclarado, a RF editou o ADI n° 5, de 17/04/2006, que prescreve:
"Art. 1° Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de
4 de março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
19
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5°do
Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa
SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I- com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II- amparados por imunidade;
III- excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5° do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados(Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior ".
Ora, não houve mudança alguma de critério jurídico, como quer fazer crer a
insurgente, pela Administração. Ao contrário, ela foi de toda coerente. O que
houve foi distorção do entendimento da administração tributária para "fazer
nascer" crédito indevido, e, como de costume, sair a compensar-se com débitos
indiscutíveis, pois certos e líquidos.
Por fim, o fato é que em todos os casos aludidos sempre a legislação fez menção a
produtos industrializados. E, indubitavelmente, os produtos com notação NT,
independentemente de sua causa, estão fora do campo de incidência do IPI.
Assim sendo, em relação a esses produtos, mesmo que por hipótese seu insumo
sofra alguma modificação, como alegado, não incide a legislação do IPI. E uma vez
não incidindo a legislação do IPI, não há, em consequência, direito a crédito
algum. Disso decorre o mandamento a que se refere o citado no § 3° do art. 2°, ao
estatuir que "deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP,
PI, e ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT)E para
que não mais pairasse discussão em torno do tema o art. 6° da Lei 10.451/2002,
prescreveu o seguinte:
Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo
Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação "NT" (não tributado).
Diante do exposto, nos termos da Súmula CARF n° 20, nego provimento ao
recurso.
Forte nos fundamentos do voto acima transcrito, deve ser aplicada a súmula CARF
no20, não se tratando o caso ora analisado de situação diferente daquela tratada na súmula.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.789 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005318/2003-10
20
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para
manter a glosa de créditos na aquisição de insumos aplicados em produto NT, por aplicação da
súmula CARF no20.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 801
DF CARF MF
Original